Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-29.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021342-29.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON SITON JUNIOR - CPF: 829.596.419-49 (EMBARGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), ELISABETE CRISTINA LANDIM - CPF: 025.048.059-00 (EMBARGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON SITON JUNIOR (EMBARGADO), ELISABETE CRISTINA LANDIM - CPF: 025.048.059-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1021342-29.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADO:

ESPOLIO DE NELSON SITON JÚNIOR LANDIM

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. contra o acórdão Id. 172982199 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora Embargado para reconhecer, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos
por ele ajuizada, como devida a cobertura securitária.

E
m suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de contradição diante da não observância do disposto no art. 13, §2º e §3º, da Resolução CNSP N. 365, haja vista que o seguro prestamista não foi renovado pelas partes e óbito do
de cujus
ocorreu fora do período contratado.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, julgando-se, consequentemente, improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões – Id. 175103677.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023